Tribunal: TJDFT
Processo: 0713061-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS. FRAUDE E DISSIMULAÇÃO. CRIME CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da 2a Vara Criminal de Águas Claras que condenou o apelante pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168, caput, do CP), à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 dias-multa. A denúncia narra que o réu se apropriou indevidamente de R$ 43.648,45, arrecadados por meio de links de pagamento online que intermediavam inscrições para evento equestre, valores que deveriam ser repassados à vítima

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura o crime de apropriação indébita ou mero inadimplemento contratual, justificando eventual absolvição por ausência de dolo e atipicidade material; e, (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, incluindo o regime inicial, o reconhecimento da reincidência e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do crime de apropriação indébita exige a inversão do título da posse com o animus rem sibi habendi, o que se verifica quando o agente se recusa a restituir coisa alheia móvel de que detém posse lícita, apropriando-se indevidamente dela.

4. Se o conjunto probatório revela que o réu, ciente de sua obrigação de repassar os valores, apropriou-se das quantias recebidas mediante uso de links de pagamento eletrônicos, valendo-se de ardil consistente na utilização de conta bancária de terceiro (Cícero) e nome fantasia “GalvãoSP”, o que induziu a vítima a erro, mantem-se a condenação.

5. A alegação de bloqueio pela operadora financeira mostrou-se inverídica, conforme apurado em diligências e confirmado em juízo, revelando-se meramente protelatória e incompatível com a boa-fé negocial.

6. Como a materialidade e a autoria restam comprovadas pelos depoimentos da vítima e do policial responsável pela investigação, corroborados por documentação bancária e relatórios de transação, formou-se um conjunto harmônico e coeso.

7. A tese de intervenção mínima do Direito Penal não se aplica quando a conduta extrapola o inadimplemento contratual, configurando fraude e ofensa à propriedade, o que legitima a atuação penal.

8. Como a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da conduta social negativa, evidenciada pela prática do crime durante cumprimento de pena anterior por estelionato, não há o que ser revisto.

9. O reconhecimento da reincidência é cabível quando a condenação anterior transitou em julgado em 10/08/2022 e ainda estava em execução na data dos fatos (10/11/2023), não havendo início do prazo depurador previsto no art. 64, I, do CP.

10. O regime inicial semiaberto é o correto em conformidade com o art. 33, § 2o, “b”, do CP, sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos, diante da reincidência específica e da reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. Configura o crime de apropriação indébita a conduta do agente que, de forma consciente e dolosa, apropria-se de valores arrecadados mediante intermediação negocial, utilizando ardil para induzir a vítima a erro e reter indevidamente o numerário.

2. A alegação de bloqueio por operadora financeira não descaracteriza o dolo quando se comprova a liberação e saque dos valores sem repasse à vítima.

3. A aplicação do princípio da intervenção mínima do Direito Penal não se justifica quando a conduta ultrapassa inadimplemento civil e se reveste de fraude e dissimulação, lesando bem jurídico tutelado pela norma penal.

4. É legítimo o reconhecimento da reincidência quando o novo delito ocorre durante a execução da pena anterior, não havendo início do prazo quinquenal do art. 64, I, do Código Penal.

5. O regime semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos são compatíveis com a reincidência específica e a reiteração criminosa.